Tribunal: STF
Processo: RE 1470665
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO. ART. 23 DA LEI N. 12.016/09. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. DEDUÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). INCENTIVO FISCAL INSTITUÍDO PELA LEI N. 6.321/1976. LEIS E DECRETOS POSTERIORES. INTERPRETAÇÃO. LIMITAÇÃO À DEDUÇÃO EM DOBRO. ILEGALIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1. Apelação interposta pela Empresa em face de sentença que julgou o Mandado de Segurança extinto, sem resolução de mérito, por considerar que ocorreu a decadência para a impetração, nos moldes previstos no art. 23 da Lei n. 12.016/09.



    2. O Mandado de Segurança foi impetrado com o objetivo de afastar as limitações impostas pelo Decreto n. 10.854/2021 ao benefício de dedutibilidade das despesas de custeio com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT , para os fins de apuração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), nos termos previstos no art. 1º da Lei n. 6.321/76.



    3. Nesse diapasão, a limitação supostamente ilegal a benefício fiscal a que tem direito o contribuinte, com repercussão continuada em sua esfera patrimonial, transforma-o em ato de trato sucessivo, no qual o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo o que se falar em decadência da impetração, prevista no art. 23, da Lei n. 12.016/09.



    4. A causa encontra-se madura para julgamento e, em consideração aos Princípios da Economia e Celeridade processuais, passa-se a analisar o mérito da demanda, na forma autorizada pelo art. 1.013, § 3º, I, do CPC.



    5. A Lei n. 6.321/76 realizou a previsão de que as despesas realizadas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT podem ser deduzidas em dobro do lucro tributável pelo Imposto de Renda. Foi facultada, inclusive, essa dedução em até dois períodos subsequentes no caso de impossibilidade de ser no exercício financeiro correspondente.



    6. O PAT tem como objetivo melhorar as condições nutricionais do trabalhador e de sua qualidade de vida, uma vez que a Empresa empregadora irá fornecer refeições aos seus empregados.



    7. Foi prevista na Lei instituidora do incentivo fiscal a limitação consubstanciada na impossibilidade de se exceder a 5% e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei n. 6.297/75, a 10% do lucro tributável (art. 1º, § 1º, da Lei n. 6.321/76), o que foi posteriormente reduzido para 4% do Imposto de Renda devido, nos moldes previstos na Lei n. 9.532/97 (arts. 5º e 6º, I).



    8. A discussão cinge-se, basicamente, em analisar a legalidade da limitação imposta ao incentivo fiscal sob análise, através do Decreto n. 10.854/21, que ao realizar alterações no Decreto n. 9.580/18, que regulamentou a Lei n. 6.231/76, dispôs que a dedução do Imposto de Renda devido "I - será aplicável em relação aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos e poderá englobar todos os trabalhadores da empresa beneficiária, nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva; e II - deverá abranger apenas a parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo".



    9. Fica evidente, portanto, que houve extrapolação do Poder Regulamentar conferido ao Poder Executivo, uma vez que criou limitação não prevista em Lei, acarretando ferimento aos Princípios da Legalidade e da Hierarquia das Leis. Precedente deste Tribunal no mesmo sentido: Processo 0806784-03.2020.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal Carlos Rebelo Junior, 1ª Turma, Julgamento 07/04/2022.



    10. Cumpre que não se perca de vista o fato de que se está a cuidar de incentivo de natureza fiscal, regra que excepciona a de natureza geral que disciplina a tributação. Nesse passo, descabe ao intérprete diminuir-lhes o espectro (os termos, os conceitos, os respectivos alcances etc.) se a expressão literal da norma instituidora não autorizar a que assim se faça.



    11. Destarte, deve ser reconhecido o direito da Empresa contribuinte à restituição das importâncias pagas indevidamente, nos termos dos arts. 165, 167, 168, I, do CTN.



    12. O STJ deliberou, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.137.738 - Tema 265) que "Em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios."



    13. A compensação apenas pode ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A, do CTN, obedecida a prescrição quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN.



    14. Atualização monetária mediante a aplicação da Taxa SELIC, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros, uma vez que a referida Taxa já engloba ambos os acréscimos, com fulcro na Lei n. 9.250/95.



    15. Como não se está a adentrar em qualquer juízo específico acerca das importâncias a serem compensadas, torna-se desnecessária a prova pré-constituída do recolhimento indevido, nos moldes decididos pelo STJ, na revisão do Tema 118, tendo sido satisfeita a exigência da demonstração da condição, da Impetrante, de contribuinte da tributação indevida.



    16. A Empresa pode optar por receber as importâncias via Precatório/RPV, conforme preconiza a Súmula nº 461, do STJ: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado."



    17. Contudo, como se trata de Mandado de Segurança, a via do Precatório/RPV se restringe aos valores pagos indevidamente após o ajuizamento da demanda, tendo em vista que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269/STF). Nesse sentido: TRF5 - Processo 0805191-36.2020.4.05.8400, Apelação/Remessa Necessária, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 25/03/2021. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 84, inciso IV; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A legislação que rege o incentivo fiscal do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT diz o seguinte:



    Lei nº 6.321/76



    "Art 1º As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei.



    § 1º A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder em cada exercício financeiro, isoladamente, a 5% (cinco por cento) e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei nº 6.297, de 15 de dezembro de 1975, a 10% (dez por cento) do lucro tributável.



    § 2º As despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente poderão ser transferidas para dedução nos dois exercícios financeiros subsequentes.



    Art 2º Os programas de alimentação a que se refere o artigo anterior deverão conferir prioridade ao atendimento dos trabalhadores de baixa renda e limitar-se-ão aos contratos pela pessoa jurídica beneficiária.



    § 1 O Ministério do Trabalho articular-se-á com o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição - º INAN, para efeito do exame e aprovação dos programas a que se refere a presente Lei.



    § 2º As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT poderão estender o benefício previsto nesse Programa aos trabalhadores por elas dispensados, no período de transição para um novo emprego, limitada a extensão ao período de seis meses.



    § 3 As pessoas jurídicas beneficiárias do PAT poderão estender o benefício previsto nesse Programa º aos empregados que estejam com contrato suspenso para participação em curso ou programa de qualificação profissional, limitada essa extensão ao período de cinco meses."



    Infere-se do dispositivo supratranscrito que as despesas realizadas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT podem ser deduzidas em dobro do lucro tributável pelo Imposto de Renda. Foi facultada, inclusive, essa dedução em até dois períodos subsequentes no caso de impossibilidade de ser no exercício financeiro correspondente.



    Note-se que a limitação prevista pela lei instituidora do incentivo fiscal está contida no parágrafo primeiro do art. 1º do referido dispositivo legal, consubstanciada na impossibilidade de se exceder a 5% (cinco por cento) e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei n. 6.297/75, a 10% (dez por cento) do lucro tributável, o que foi posteriormente reduzido para 4% do imposto de renda devido, nos moldes previstos na Lei n. 9.532/97 (arts. 5º e 6º, I).



    A discussão cinge-se, basicamente, em analisar a legalidade da limitação imposta ao incentivo fiscal sob análise, através do Decreto n. 10.854/21, que ao realizar alterações no Decreto n. 9.580/18, que regulamentou a Lei nº 6.231/76, dispôs que a dedução do Imposto de Renda devido "I - será aplicável em relação aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos e poderá englobar todos os trabalhadores da empresa beneficiária, nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva; e II - deverá abranger apenas a parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo".



    Fica evidente, portanto, que houve extrapolação do Poder Regulamentar conferido ao Poder Executivo, uma vez que criou limitação não prevista em Lei, acarretando ferimento aos Princípios da Legalidade e da Hierarquia das Leis.



    [...]



    Com relação às mudanças perpetradas pelas Leis n. 8.489/1994, 9.249/1995 e 9.532/1997, são relativas à forma de cálculo do adicional do Imposto de Renda, não tendo relação com a etapa anterior da formação da base de cálculo e as deduções autorizadas pela Lei n. 6.321/76.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente